Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. REMARCAÇÃO. PANDEMIA. PASSAGENS AÉREAS NÃO DISPONIBILIZADAS. CONSUMIDOR OBRIGADO A VIAJAR POR VIA TERRESTRE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 10, INC. V, DO RITR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou a recorrente, bem como a 2a e a 3a rés, a pagar solidariamente aos autores/recorridos o valor de R$ 902,39 (novecentos e dois reais e trinta e nove centavos), relativo aos danos materiais; ao 1o recorrido o valor de R$ 556,03 (quinhentos e cinquenta e seis reais e três centavos), relativo à diária de hotel não usufruída; ao 1o recorrido o valor de R$ 1.907,91 (mil novecentos e sete reais e noventa e um centavos), relativo às passagens aéreas não usufruídas; R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada recorrido, a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, os recorridos adquiriram em 25.11.2019 um pacote de viagem que incluiria 4 (quatro) diárias em hotel e voos para o trajeto Brasília/DF-Porto Seguro/BA, no total de R$ 4.132,06 (quatro mil cento e trinta e dois reais e seis centavos), sendo R$ 2.224,15 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) referente à hospedagem e R$ 1.907,91 (mil novecentos e sete reais e noventa e um centavos) referente às passagens, com embarque de ida no dia 17.05.2020 e de retorno no dia 21.05.2020. Em decorrência da pandemia de Covid-19, o pacote foi remarcado para os dias 24.11.2020 a 28.11.2020. Contudo, às vésperas da viagem, os recorridos teriam tomado conhecimento de que não existia reserva de transporte aéreo. Afirmam que a reserva do hotel foi realizada, mas a agência de turismo deu a entender que tudo dependeria de uma liberação da companhia aérea, tendo sido então orientados a comparecerem ao balcão da Latam (3a ré) para fazê-las. No entanto, pela empresa aérea, ora 3a ré, teriam sido informados que a CVC, ora recorrente, jamais realizou qualquer reserva. Acrescentam que procuraram a agência durante meses, para verificar se estava tudo certo com a viagem, e nada foi feito, sendo que um dia antes da viagem ainda não tinham resposta. Afirmam que já estavam de malas prontas e o cancelamento do hotel traria maiores prejuízos, razão pela qual decidiram viajar de carro para a cidade de Porto Seguro/BA e tiveram que retornar a Brasília 1 (um) dia antes, realizando check-out em 27/11/2020, pois não podiam adiar o retorno ao Distrito Federal. Assim, afirmam terem suportado danos materiais no importe de R$ 902,39 (referente a gastos com gasolina, hospedagem, pedágio e alimentação na estrada), R$ 556,03 com a diária de hotel não usufruída, bem como de R$ 1.907,91 referente às passagens aéreas. Ao final, pleitearam indenização pelos danos morais suportados.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, por falta de interesse. No mérito, alega que, no caso dos autos, o prazo de restituição deve ocorrer até o dia 31.12.2022, nos termos da Lei n.o 14.046/2020, visto que os pacotes adquiridos pelos recorridos possuem reservas em hotel, aplicando assim, a referida norma. Alega que inexiste dano moral indenizável, pois se trataria de hipótese de fortuito externo ou de força maior. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, defende que o termo inicial deve se iniciar da data do arbitramento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente alega que é parte ilegítima, porquanto o infortúnio vivenciado pelos recorridos teria sido causa por terceiros. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido é a jurisprudência, ao prever que a agência de turismo é parte ilegítima quando serviço por ela prestado foi exclusivamente o de venda de passagens aéreas, o que não se amolda a presente hipótese, já que o objeto do contrato em questão são pacotes turísticos que envolvem passagens aéreas e hospedagem. Portanto, a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços. Preliminar rejeitada.
7. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A recorrente argui ainda a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, visto que ainda teria os prazos previstos na Lei n.o 14.046/020 para efetuar o ressarcimento dos valores. A pretensão dos recorridos é a de reparação por danos materiais, o reembolso de despesas pagas, bem como de indenização por danos morais. No presente caso, constata-se que a recorrente não comprovou que teria apresentado concretamente aos recorridos as opções constantes na legislação de regência, ou seja, até o ajuizamento da demanda, os recorridos não obtiveram qualquer resposta definitiva acerca de seus reclames. Assim, resta configurada a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional, o que fundamenta o interesse de agir dos recorridos. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. O artigo 2o da Lei n.o 14.046/2020 prevê que, na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
9. Conforme mencionado na sentença, os recorridos solicitaram informações à preposta da agência de viagens desde setembro de 2020, sendo que aos consumidores sempre era dito que estavam aguardando a 2a ré Latam reemitir as passagens ou que ainda não havia recebido retorno desta. Uma das mensagens que menciona a ausência de resposta por parte da companhia aérea é datada de 22.11.2020, sendo que a viagem estava prevista para o dia 24.11.2020. Outra mensagem, datada de 19.11.2020, menciona a sugestão feita a outro cliente, para que comparecesse ao balcão da companhia aérea no aeroporto (onde havia logrado êxito), mas aponta a observação de que “não é garantia”.
10. Assim, resta configurada hipótese de má-prestação do serviço, bem como de violação ao dever de informação, de modo que entendo pela não incidência dos termos da Lei n.o 14.046/2020, tendo em vista que sequer houve a disponibilização das passagens aéreas, o que obrigou os recorridos a se deslocarem para o Estado da Bahia por via terrestre, cujos gastos restaram devidamente comprovados. Portanto, nos termos do artigo 14 do CDC, é devida a obrigação de reparar os danos suportados.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido, de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito dos recorridos.
13. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, no que diz respeito aos danos morais, a sentença recorrida já fixou como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles (Artigo 10, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c Artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Assim, não se conhece a integralidade do recurso inominado cujas razões de inconformismo são parcialmente dissociadas do teor da sentença combatida.
14. Conheço em parte do recurso e na parte conhecida lhe dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.